Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-79.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001460-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER JESUS DA SILVA - CPF: 040.369.771-99 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Recorrido
:
Eder Jesus da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ENTREGADOR DE APLICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de negativa indevida de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de prova pericial para comprovação da invalidez temporária; e (ii) a legitimidade da negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o acidente ocorreu fora do período de cobertura do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial deve ser rejeitada, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

4.

O conjunto probatório demonstra que o recorrido estava em deslocamento para uma entrega no momento do acidente, conforme registros do aplicativo e laudos médicos que comprovam as lesões sofridas.

5.

A seguradora não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, assim como não demonstrou a existência de excludente de responsabilidade que justificasse a negativa da cobertura securitária.

6.

A recusa indevida da seguradora caracteriza falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, abrangendo os danos materiais comprovados e os danos morais presumidos, decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor e da situação de vulnerabilidade gerada.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial é competente para julgar demanda envolvendo negativa de cobertura securitária quando os documentos apresentados forem suficientes para a solução da controvérsia, sem necessidade de prova pericial.

2.

A negativa indevida de cobertura securitária por falha na prestação de serviço impõe à seguradora o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo segurado.

3.

O arbitramento de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta da seguradora e o impacto causado ao segurado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei n.º 9.099/95, artigo 46;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 10001426020188110038, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/05/2020; TJMT, RI nº 10007895120208110049, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Recorrido
:
Eder Jesus da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 230506744
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) e ao pagamento no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 237266669): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001460-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Recorrido
:
Eder Jesus da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam integrar a este voto.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Eder Jesus da Silva em
face de
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
, em razão de negativa de cobertura securitária.

Da narrativa inicial o autor alega que é entregador parceiro da empresa Ifood.Com, relata que entre as vantagens oferecidas pela plataforma, há o seguro de vida para os entregadores; Destaca que no dia 26/06/2023, por volta de 18h51 enquanto prosseguia para efetuar uma entrega, se envolveu em um

acidente automobilístico, e sofreu duas fraturas conforme prontuário médico em Id. 237266181.

Por esta razão acionou o seguro para a abertura do sinistro junto à recorrente para a cobertura da “invalidez temporária e pelas despesas médicas”, no valor de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais), todavia teve o pedido negado pela seguradora, ao argumento de que o entregador não estava com nenhuma entrega em tela no momento do sinistro (Id. 237266182).

Diante da negativa buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos sofridos.

A empresa recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para analisar e julgar feito, por necessidade de perícia médica para atestar a invalidez temporária alegada. Em relação ao mérito afirma que o acidente ocorreu fora do período de cobertura, assim não deve ser compelida a arcar com despesas de eventos não cobertos; por fim afirma que o recorrido realizou perícia médica, junto à seguradora, a qual comprovou a lesão parcial do punho direito e, posteriormente, foi devidamente paga a parte da indenização securitária de acordo com o grau de invalidez apurado em razão da lesão informada (página 11).

Da Preliminar de incompetência do Juizado Especial:

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois
as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, portanto, conclui-se pela desnecessidade da realização de perícia.
Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em análise ao conjunto probatório juntado aos autos verifica-se que restou incontroverso o acidente sofrido pelo autor durante a realização de uma entrega, visto que ele apresentou em Id.
237266168, captura da tela do chat de entrega, onde se verifica que o recorrido às 18h49 informou à cliente que estava a caminho com sua entrega e em seguida às 19h04 comunica que sofreu um acidente, assim como juntou foto do acidente em Id. 237266179, prontuário médico (laudos e exames de raio x) em Id. 237266181 que comprova as fraturas na tíbia e fêmur esquerdo, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico.

A recorrente embora alegue que pagou a indenização securitária, não acostou nos autos nenhum documento probatório para corroborar suas alegações, deste modo não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO -
SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL MANTIDO
- CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. In casu, restou incontroverso o sinistro ocorrido com o veículo da recorrida e a negativa de cobertura securitária pela recorrente. 2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada da autora em solucionar o impasse administrativamente, dá ensejo a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Dano material devido, pois restou comprovado o sinistro e a negativa de cobertura securitária. 5. A multa imposta em sede de Embargos de Declaração da sentença deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10001426020188110038 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020)

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS
– RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO – OCORRÊNCIA de SINISTRO – CORRETORA DE SEGUROS – MERA INTERMEDIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. TJ-MT - RI: 10007895120208110049, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023)

Portanto tendo em vista que a recorrente não apresentou nos autos quaisquer elementos probatórios que evidenciem algum impedimento contratual que justificasse a recusa ao pagamento da indenização securitária, conclui-se que sua recusa é indevida.

Relativamente ao
quantum

indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, este mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025